Tribunal: STF
Processo: AI 642337
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO.
   FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO. SÚMULA 283 DO STF.
I
   - Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo com base na
   Súmula 283 do STF.
II - Inexistência de novos argumentos capazes
   de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve
   ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.